Tribunal: TJSP
Processo: 1006090-37.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Sentença de procedência. Insurgência da corré.

LEGITIMIDADE. Pacote de turismo. Responsabilidade de todos os fornecedores de serviços que, de alguma forma, direta ou indiretamente, intervenham na relação de consumo, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Tanto a empresa que comercializou o pacote de viagem quanto aquela contratada

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Sentença de procedência. Insurgência da corré.

LEGITIMIDADE. Pacote de turismo. Responsabilidade de todos os fornecedores de serviços que, de alguma forma, direta ou indiretamente, intervenham na relação de consumo, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Tanto a empresa que comercializou o pacote de viagem quanto aquela contratada para prestar o serviço de transporte aéreo integram a cadeia de consumo e são solidariamente responsáveis pelos danos causados à parte autora.

DANOS MORAIS. Cancelamento do voo. Cediço que, no caso, não se admite a configuração do dano moral 'in re ipsa'. Observância ao entendimento do STJ, consoante Informativo no 0638, com publicação em 19 de dezembro de 2018. Particularidades que devem ser observadas: i) o tempo que se levou para a solução do problema; ii) não foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iii) o autor se deslocou de sua cidade, em Barretos/SP, até Ribeirão Preto/SP, de onde partiria o voo; iv) a companhia aérea não disponibilizou voo que atendesse às necessidades do autor, que foi impedido de empreender a viagem de feriado. Viagem frustrada. Relação de consumo. Prejuízo moral efetivamente demonstrado neste caso concreto. Reestruturação da malha aérea. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Cancelamento do voo. O pacote de turismo foi adquirido com mais de um mês de antecedência, com tempo mais do que suficiente para a adequação da malha aérea e comunicação prévia aos consumidores.

INFORMAÇÃO PRÉVIA. Fato não comprovado. Os autores não foram previamente informados acerca do cancelamento, tendo se dirigido para outra cidade, de onde partiria o voo contratado. Viagem de feriado inviabilizada diante da indisponibilidade de voo que atendesse às necessidades do demandante.

REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. A reestruturação da malha aérea configura fortuito interno, não tendo o condão de afastar, por si só, a responsabilidade da demandada, cuidando-se de evento inerente ao serviço que presta e, por conseguinte, ao risco da atividade que exerce. Seja em razão do cancelamento no voo ou pela falta de informação adequada, o fato é que restou demonstrada a falha das rés na prestação do serviço. Situação que vai além do mero transtorno e dissabor rotineiro. Dano moral configurado. Valor fixado com atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não provido.